Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717732-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELODIAS CORREIA LOUZEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELODIAS CORREIA LOUZEIRO contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0012758-97.2014.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, determinou, quanto ao cálculo do débito exequendo, a exclusão do valor das custas adiantadas e rejeitou o pleito de atualização com base no julgamento do RE 870.947. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Helodais Correia Louzeiro em desfavor do IPREV/DF e Distrito Federal, ID 45799760. Decisão, ID 46449546, recebeu a execução do julgado. Opostos embargos de declaração pelo advogado da exequente, ID 47723826. Rejeitados, ID 48425408. O Distrito Federal apresentou petição, ID 51497361, em que destaca a inclusão do ressarcimento de custas e a juntada de planilha. A exequente, ID 54917646, requer a homologação dos cálculos e o destacamento dos honorários contratuais. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de dedução dos honorários contratuais, defiro o pedido já que o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, por meio de RPV, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso. Com relação à inclusão das custas, verifica-se na sentença ID 37977323 que o ente público não foi condenado, logo tal rubrica deve ser excluída do cálculo. 1 _ Expeça-se Precatório, com relação ao crédito principal, observado o destacamento dos honorários contratuais e a exclusão das custas; 2 _ Expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) e, após, intimem-se os executados para pagamento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, e Portaria Conjunta no 61/2018-TJDFT; 3 _ Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, venham os autos conclusos para sentença de extinção e determinação de expedição de alvará de levantamento; 4 _ Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração propostos pelo exequente, ID 60402382, em face da decisão ID 58881176. O embargante alega que deveria ter sido observada a correção pelo IPCA-E, conforme RE 870.947, que é dotado de eficácia ‘ex tunc’ e ‘erga omnes’. Sem contrarrazões, ID 64027405. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 60402382, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. De início, é necessário pontuar que o exequente não requereu durante a tramitação do processo a aplicação do RE 870.947, tendo, inclusive, em sua petição, ID 54917646, pleiteado a homologação dos cálculos do DF. Assim, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão, ID 58881176, não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. 1 _ Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração ID 60402382. 2 _ Cumpra-se a decisão ID 60402382. Intimem-se. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Argumenta a Agravante que a decisão fustigada não pode prevalecer, uma vez que, “nos cálculos apresentados pelos agravados, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009 e, em decorrência de ser este o índice de correção vigente à época, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, não permitiu o(a)(s) ora agravante(s) impugnar(em) aqueles valores para a adoção de um parâmetro de correção monetária diverso” (Num. 16956429 - Pág. 3). Sustenta que “entre o pedido de homologação dos cálculos e a data da decisão agravada, sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC” (Num. 16956429 - Pág. 3). Diz que não há de se falar em preclusão, uma vez que, “mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS” (Num. 16956429 - Pág. 4/5). Acrescenta a Agravante que “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente” (Num. 16956429 - Pág. 5). Assevera que, “até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC” (Num. 16956429 - Pág. 5). Destaca que a decisão agravada não observou a eficácia vinculante do julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348. Afirma a Agravante que a decisão agravada também deve ser reformada quanto ao indeferimento do pedido de reembolso das custas pagas de forma adiantada, já que tal pleito encontra amparo no art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil. Quanto ao ponto, salienta a Agravante que, a despeito de a Fazenda Pública ser dispensada do pagamento de despesas processuais, “consoante disposto no art. 91 do CPC, sendo elas pagas ao final do processo pela parte contrária quando esta for vencida. Contudo, isto não significa que a Fazenda Pública esteja desobrigada a ressarcir à parte adversária quando a mesma for vencedora na demanda processual, de forma que, o valor das despesas arcadas de forma antecipada deve ser reembolsado pela parte vencida” (Num. 16956429 - Pág. 8). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e para deferir o reembolso das custas adiantadas por ele(a) no cumprimento individual de sentença coletiva” (Num. 16956429 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 16956430). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0012758-97.2014.8.07.0018, determinou, quanto ao cálculo do débito exequendo, a exclusão do valor das custas adiantadas e rejeitou o pleito de atualização com base no julgamento do RE 870.947. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma a Agravante, em síntese, que a correção monetária do débito exequendo deve observar o IPCA, já que a matéria não se sujeita à preclusão, e que a Fazenda Pública deve reembolsar as custas adiantadas pela Credora/Agravante. Pois bem. Quanto à aplicação do quando decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema n.o 810), a pretensão recursal, em princípio, encontra amparo na jurisprudência da Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR DISTRITAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, ‘O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 2 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos Embargos de Declaração contra ele interpostos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 3 - Não merece prosperar a alegação de violação à coisa julgada, suscitada em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, decorrente da aplicação, no que tange aos critérios da correção monetária e da incidência dos juros de mora, dos parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque ‘os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada’ (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). Ademais, como é consabido, o que transita em julgado é o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os motivos/fundamentos, ainda que estes tenham sido importantes para o alcance da parte dispositiva, sendo que, na espécie, no julgado ora sujeito a cumprimento, restou estabelecido que a correção monetária e a incidência de juros de mora deveriam ser realizadas na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997. De tal sorte, existindo no título executivo judicial apenas a fixação de que os critérios da correção monetária e a incidência de juros de mora dar-se-iam nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, faz-se imperioso observar a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral (Tema no 810), não sendo, portanto, o caso de se cogitar de violação à coisa julgada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1238318, 07053300420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por seu turno, também encontra eco na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça a pretensão de ressarcimento das custas adiantadas pela Agravante no Feito originário (Cumprimento Individual de Sentença Coletiva), in verbis: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global. 2. Como a quantia devida a título de honorários advocatícios foi fixada de forma global, pois se trata de um único processo de caráter coletivo, e levando-se em consideração a ampla categoria comtemplada, os percentuais sequer estariam enquadrados no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, que estabelece o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. 3. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente. 4. O título judicial reconhece a responsabilidade apenas subsidiária do Distrito Federal, razão pela qual inexiste lastro para afastá-la em sede de cumprimento de sentença, em observância aos artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC. 5. O ente público distrital, apesar de ser isento do pagamento das custas processuais por força do Decreto-Lei no 500/1969, é obrigado a reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora que adiantou o valor das despesas processuais (parágrafo único do artigo 4o da Lei 9.289/96). 6. Agravo parcialmente provido.” (Acórdão 1231727, 07220911320198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Assim, vislumbro a probabilidade do direito da Agravante. Por seu turno, o risco de dano reside na continuidade do Feito originário prosseguir amparado em cálculos que venham a ser sobrepostos, retardando, ainda mais, a realização do direito reconhecido na origem. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador